Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0727217-59.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL ANGELO FARAGE DE CARVALHO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DESPACHO À recorrida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e documento constantes dos IDs. 24534482/24534483. Brasília, 8 de junho de 2021.